Tribunal: TJPA
Processo: 0802430-50.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802430-50.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária devida em razão do falecimento do segurado em acidente automobilístico. Alegação de nulidade da citação e ilegitimidade passiva rejeitadas. Aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que determina que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

II. Questão em discussão:

Discute-se a existência de vícios de contradição, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, bem como a aplicação da Súmula nº 620 do STJ em face de alegações de agravamento de risco devido à embriaguez do segurado.

III. Razões de decidir:

1.

A embargante não apontou vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios, uma vez que a decisão foi clara ao aplicar a Súmula nº 620 do STJ, que estabelece que a embriaguez do segurado não afasta o dever da seguradora de indenizar em contrato de seguro de vida.

2.

Rejeição da alegação de contradição, pois o acórdão se baseou em entendimento consolidado do STJ de que a embriaguez, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco em seguro de vida.

3.

Rejeição da alegação de omissão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas.

4.

Ausência de obscuridade na decisão, que fundamentou de forma adequada a condenação da seguradora, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária.

5.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

Conheço dos embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

1.

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." (Súmula 620 do STJ).

2.

"Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802430-50.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face do Acórdão do ID 20160941.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos que ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS é irmão do segurado, Sr. JOÃO PAULO DE VASCONCELOS “de cujus”, que firmou contrato de seguro de vida (BB SEGURO VIDA COMPLETO) como segurado, com a companhia requerida, integrante do grupo pertencente ao Banco do Brasil, conforme contrato anexo, sendo titular do seguro e tendo como beneficiário o autor, conforme documento anexo.

Diz que em 07.09.2017 o titular do seguro veio a óbito, tendo falecido por traumatismo crânio facial causado por acidente automobilístico na BR-310, em colisão com um caminhão, consoante certidão de óbito inclusa.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, nas declarações da testemunha ocular Sr. Emerson Tarquino da Rocha, que estava com o de cujus no momento do acidente, o qual estava numa moto Honda CBR650F, a qual possui alta capacidade de velocidade, o mesmo estava em uma Rodovia, porém ao frear perdeu o controle da moto, seu corpo acompanhou a velocidade batendo na traseira de um caminhão que estava no mesmo sentido em movimento na BR-010.

Alega que não pode afirmar que o falecido estava tão embriagado ao ponto de perder o controle dos seus movimentos, pois como a testemunha mesmo diz, os mesmos beberam apenas uma cerveja cada no bar antes do acidente, e o de cujus estava visivelmente capaz de manusear a moto.

Portanto, a EMBRIAGUEZ NÃO FOI O MOTIVO PRINCIPAL DO SEU ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, podendo este ter acontecido até mesmo com outra pessoa que não tivesse ingerido bebida alcoólica.

Informa que comunicou o óbito à requerida, em outubro de 2017 o autor, conforme aviso de sinistro n. 91201700829 e 20170913830, bem como requereu o pagamento da indenização a qual faz jus, para tanto apresentou todos os documentos solicitados pela requerida.

Entretanto, a requerida negou o pedido do autor, alegando que o exame de dosagem alcoólica realizada no “de cujus” resultou positivo, e que tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente, caracterizando o suposto agravamento do risco do artigo 768 do código civil brasileiro.

Em razão disso o autor propõe a presente ação, através da qual visa não só o pagamento da indenização securitária, mas também a compensação pelos danos morais sofridos, eis que o Banco do Brasil negou o requerimento do mesmo após o acidente traumático de seu irmão, e o mesmo é sócio do “de cujus”, onde enfrentou vários prejuízos financeiros na empresa por conta do falecimento de seu irmão.

Em despacho de id. 6849156, foi determinada emenda da inicial.

Emenda efetuada no id. 6874045.

Tutela de urgência indeferida na decisão de id. 7304820, ocasião em que foram incluídas empresas requeridas no polo passivo da demanda.

Devidamente citadas, BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, aprestaram contestação de id. 12087318, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que houve a contratação do seguro, mas o segurado perdeu direito a ele, pois na ocasião do acidente estava embriagado, fato confirmado por exame toxicológico. Impugnaram o pedido de danos morais e requereram a improcedência da ação.

Réplica (id. 13955075).

Saneador de id. 16958286, afastando a preliminar, entendendo desnecessária nova citação da 3ª Requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e fixando os pontos controvertidos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito comporta julgamento no seu estágio atual (art. 139, II, c.c. 355, II, ambos do Código de Processo Civil).

Sem questões preliminares, passo a análise do mérito e concluo pela parcial procedência da ação.

O autor pleiteia o recebimento de indenização securitária decorrente da morte de JOÃO PAULO DE VASCONCELOS, eis que consta como beneficiário na apólice em análise.

As requeridas sustentam que a condução de veículo sob efeito de álcool constituiu agravamento do risco e acarretou a perda da garantia, afastando a obrigação de indenizar.

Do documento de id. 5253679, vê-se que o motivo do não pagamento do seguro foi porque, segundo a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL: “constatamos que o exame de dosagem alcoólica realizado resultou positivo, e que tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente, o que caracteriza o agravamento do risco”.

Conforme a contestação, tal ato ilícito seria a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado detectada logo após o acidente, não havendo cobertura neste caso, em razão do ilícito cometido. Em suma: a causa da recusa do pagamento do seguro foi o estado de embriaguez do segurado, no momento do acidente.

Com efeito, o laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica revela que o segurado falecido apresentava concentração de álcool por litro de sangue superior àquela permitida em lei (14,7 g/l – id. 5253741 – Pág. 1), o que significa dizer que conduzia o veículo em estado de embriaguez.

A questão a ser posta em análise é se a embriaguez do segurado foi ou não a causa determinante para a ocorrência do acidente, tendo em vista o entendimento pacificado do STJ no sentido de que a embriaguez, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora.

Nos termos do art. 768 do Código Civil:

"O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Porém, a Súmula 620/2018 do STJ reza pela inaplicabilidade dessa norma em caso de embriaguez do segurado no SEGURO DE VIDA. Vejamos: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", limitando às hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

No caso, restou demonstrada a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado. Entretanto, cuidando-se de seguro de vida (não de veículo), é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, consoante precedentes do STJ e a teor da referida Súmula.

Nesse sentido, confira julgado do E. TJSP em caso semelhante:

SEGURO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de seguro de vida. Morte do segurado. Alegação de que o segurado, que faleceu em acidente de trânsito, estava embriagado. Alegação de que o agravamento do risco leva à perda do direito à indenização pelo beneficiário, ex vi do artigo 768 do Código Civil. Embriaguez comprovada por laudo pericial da polícia científica. Embriaguez comprovada por laudo pericial da polícia científica. Embriaguez do segurado, que, no entanto, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização de seguro de vida, que é devida até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Seguro de vida que se distingue do seguro de danos. Súmula 620 do STJ. Precedentes deste E. TJSP. Indenização devida. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP-AC: 1010442-95.2020.8.26.0005, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 24/06/2021, 26 ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).

Sendo assim, diante dos argumentos apresentados e afastada a tese de que a embriaguez representaria agravamento intencional do risco, a procedência da ação em relação ao pagamento do seguro, é medida que se impõe.

Ademais, a qualidade de beneficiário do requerente está indicada na apólice. A apólice do BB Seguro Vida Completo nº 34.826.816 (id. 5253706), no tocante ao segurado João Paulo de Vasconcelos, prevê o capital securitário no valor de R$ 645.000,00 para os casos de morte natural ou acidental.

A indenização deve ser calculada segundo os parâmetros estabelecidos na apólice, acrescida de juros moratórios a contar da citação e corrigida a partir do sinistro.

No mais, inexiste dano moral a ser indenizado, pois o simples inadimplemento, desassociado de outras circunstâncias que demonstrem violação de direito da personalidade digno de compensação pecuniária, não gera direito à percepção de indenização por danos morais.

Por derradeiro, anoto que todos os argumentos deduzidos pelas partes e que poderiam infirmar esta sentença, ou seja, alterar a conclusão ora alcançada, foram enfrentados, tal como exige o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sobre o tema, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21315, 1a Seção, Ministra Diva Malerbi (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), julgado em 08/06/2016).

Em razão do exposto, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR os requeridos BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) a ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS.

O valor deverá ser acrescido de juros moratórios a contar da citação, no importe de 1% ao mês e corrigida a partir do sinistro, de acordo com o INPC-A.

Sucumbente em maior parte, arcará a parte requerida, solidariamente, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da causa (art. 85, § 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC).

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.C.I.

Castanhal, 27 de janeiro de 2022.

Juiz ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Num. 16306234 - Pág. 8/11

Opostos Embargos de Declaração no ID. 11156980 foram rejeitados no ID. Num. 11156988.

Inconformada a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) recorre a esta instância no ID. 11156990 arguindo a nulidade da citação, afirmando que o endereço indicado estava errado.

No mérito, sustenta o correto trâmite do procedimento administrativo e do indeferimento do processo administrativo por agravamento de risco.

Diz que, de acordo com o que preceitua as Condições Gerais do seguro de vida contratado, o indeferimento do pleito foi correto, com base nas condições gerais do produto contratado e na legislação vigente aplicável,
uma vez que foi constatado concentração de álcool etílico no sangue do segurado quando do óbito, situação enquadrada como agravamento de risco
.

Insiste que
,
a indenização por morte acidental não será paga quando a causa da morte for decorrente de um risco excluído
.

Diante disso, resta confirmado que o segurado estava ciente que ao transitar na condução de veículo automotor, após ingestão de bebida alcoólica, em caso de acidente ocorrido durante o percurso, não teria direito a qualquer indenização pertinente ao seguro, por se tratar de agravamento de risco, tendo, portanto, assumido total responsabilidade pelo risco.

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a ausência de violação das normas consumeristas.

Rebate o pedido de suspensão de cobranças, devido o pagamento do prêmio ter ocorrido em parcela única.

Na remota hipótese de acolhimento dos pleitos autorais, importante apontar que o valor da indenização securitária não pode exceder os limites fixados nos certificados vigentes na data da ocorrência do sinistro.

Ademais, a correção monetária só deverá incidir a partir do ajuizamento da ação, conforme determinado no § 2º do art. 1º. da Lei nº 6.899/81.

Pela eventualidade de não entender pela aplicação da correção a partir do ajuizamento, a correção monetária deve ser computada da última renovação, por tratar-se da última contratação.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Do mesmo modo, BANCO DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A recorre a esta instância no ID. Num. 11156997 aduzindo que foi condenado a pagar ao apelado o importe de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), referente a proposta de seguro de id 5253706, páginas 4 a 9, de titularidade do de cujus, Sr. João Paulo de Vasconcelos.

Entretanto,
tal proposta de seguro foi emitida pela segunda ré nos presentes autos, qual seja Companhia de Seguros Aliança do Brasil, CNPJ 28.196.889/0001-43, que possui personalidade jurídica própria e tem administração distinta do Banco apelante
.

Diz que a apelante foi apenas o intermediador na contratação do seguro de vida ora contratado, não tendo participado na relação jurídica entre a seguradora e a parte apelada.

Alega que inexiste a alegada formação de grupo econômico entre o apelante e a citada seguradora, pois esta é subsidiária integral da BB MAPFRE SH1 Participações S.A. e não do Banco recorrente.

Aduz que, não possui diretamente participação acionária na Companhia de Seguros Aliança do Brasil, CNPJ 28.196.889/0001-43, muito menos intervém administrativamente nela, possuindo a segunda ré autonomia administrativa.

Sendo assim, pede-se que a sentença de mérito e seu integrativo de embargos de declaração sejam reformados quanto a esse mister, a fim de declarar os apelantes partes ilegítimas para configurar o polo passivo da demanda e, por conseguinte, que sejam excluídos da lide.

No mérito, defendem a improcedência da ação, devido o segurado condutor do veículo estar sob a influência de álcool ao se envolver em acidente de trânsito, com a presunção relativa de agravamento do risco da sinistralidade, o que enseja a perda da garantia.

Assim, por ter o segurado agravado a causa do acidente que levou ao sinistro, não se deve pagar o valor do prémio.

Desse modo, pede-se que as sentenças ora apeladas sejam reformadas, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS apresentou contrarrazões no Id. Num. 11157004 e Num. 11157007, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento do apelo.

Em seguida, constatei que a Apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (Atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que o relatório de conta do processo NÃO FOI APRESENTADO, no momento da interposição do mesmo.

No Id. 12135979, determinei o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Custas recolhidas no Id. Num. 12331210/Num. 12331212

No Id. 13838979, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A requereu a devolução das custas recursais pagas na forma simples.

Indeferi o pedido de devolução das custas no Id. Num. 14874973.

Apresentado pedido de reconsideração (ID. Num. 16844933), indeferi novamente o pleito.

Contrarrazões ao ID 15743739.

Ao ID 18231841, proferi Decisão Monocrática, ementada como transcrevo a seguir:

SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - REJEIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovada embriaguez ao volante do segurado, quando do acidente automobilístico que o vitimou fatalmente, é irrelevante em relação ao direito de seus beneficiários à indenização securitária, a teor da Súmula nº 620 do C. STJ, não podendo a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes.

Inconformada a parte agravante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (atual denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
19005027
, no qual
sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por ter ignorado os fundamentos apresentados na apelação, especificamente a nulidade da citação na origem, visto que a seguradora não foi devidamente citada.

Argumenta que a citação foi feita de forma inválida, em desacordo com os artigos 248 e 280 do CPC, o que causou prejuízo à sua defesa.

Além disso, sustenta que a embriaguez do segurado agravou intencionalmente o risco do contrato, conforme o art. 768 do Código Civil, e que a decisão monocrática desconsiderou provas cruciais nos autos, como o laudo toxicológico que confirmou a alta concentração de álcool no sangue do segurado. A BRASILSEG alega que a súmula aplicada não se enquadra no caso, pois a embriaguez foi a causa determinante do acidente.

A parte agravante BRASILSEG argumenta que, conforme as condições gerais do seguro contratado, a condução de veículo sob efeito de álcool configura agravamento de risco, excluindo a cobertura securitária.

Reforça que a embriaguez foi fator determinante para o acidente, e que, conforme a legislação vigente e a circular SUSEP nº 302, riscos excluídos, como atos ilícitos dolosos, não são cobertos pelo seguro.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da citação e a improcedência da ação de cobrança de indenização. Alternativamente, pede que o agravo interno seja remetido à apreciação da Câmara Cível para julgamento colegiado.

Assim, pede o provimento recursal.

Contrarrazões ao
Id. 19011033.

O Acórdão recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA - COBRANÇA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE RESULTOU NA MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - BANCO DO BRASIL e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - REJEIÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovada embriaguez ao volante do segurado, quando do acidente automobilístico que o vitimou fatalmente, é irrelevante em relação ao direito de seus beneficiários à indenização securitária, a teor da Súmula nº 620 do C. STJ, não podendo a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes. Recurso conhecido e desprovido.

Em seguida, o
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 20536944), visando sanar supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade na decisão de acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora sob os seguintes fundamentos:

1.

Da Contradição:
A embargante alega que há contradição na decisão ao julgar o recurso improvido sem considerar devidamente as provas e argumentos apresentados.

Sustenta que, no momento do acidente, o segurado estava embriagado, com uma concentração de 14,70 decigramas de álcool por litro de sangue, conforme consta do laudo de ID 11156994.

Argumenta que o acidente ocorreu em razão da embriaguez e alta velocidade do segurado, configurando um agravamento de risco não coberto pela apólice de seguro.

Aponta, ainda, que dirigir sob o efeito de álcool é uma infração que agrava o risco do contrato de seguro, o que justificaria a negativa de cobertura, de acordo com o artigo 768 do Código Civil.

Além disso, a embargante faz referência a jurisprudência do STJ que admite a negativa de cobertura securitária quando comprovado que a embriaguez do segurado foi condição determinante para a ocorrência do sinistro, o que, segundo a parte, restou comprovado nos autos.

2.

Da Obscuridade:
Aponta a obscuridade na decisão, pois entende que a fundamentação utilizada pelo julgador não esclarece de forma adequada as razões pelas quais a seguradora foi condenada ao pagamento do seguro, desconsiderando a embriaguez comprovada do segurado e o consequente agravamento de risco, conforme alegado.

Ao final, requer que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas na decisão embargada, com o prequestionamento das matérias e dispositivos legais mencionados, a fim de possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores.

ANTONIO EDVANEUDO DE VASCONCELOS
apresentou
CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sob os seguintes fundamentos:

A parte Embargada sustenta que essa matéria questionada no recurso foi devidamente apreciada no Agravo Interno, sendo claramente julgada pelo tribunal, que decidiu pelo indeferimento do pedido da Embargante.

Refuta o argumento do Embargante de que, se a embriaguez fosse a causa determinante do acidente, a súmula do STJ seria inaplicável, eximindo a seguradora do pagamento da indenização.

Destaca que essa interpretação é equivocada, uma vez que tal exceção não consta no texto da Súmula nº 620, nem na Carta Circular nº 08/2007 da Superintendência de Seguros Privados, nem no contrato de seguro de vida em questão.

Aduz que o entendimento consolidado do STJ diferencia a análise de embriaguez em casos de seguro de veículo e seguro de vida, sendo que, no caso de seguro de vida, a embriaguez do segurado não exclui a cobertura da seguradora, conforme ratificado pela Súmula nº 620.

Diante do exposto, requer que os Embargos de Declaração sejam julgados improcedentes.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que não assiste razão à embargante, devido o Acórdão ter sido claro no sentido de que a negativa de cobertura ser indevida, com a aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, afastando o argumento de agravamento do risco.

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se presta a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Finalmente, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o dolo processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024